Tribunal: TJBA
Processo: 0549212-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549212-90.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE PAULO RUI ANUNCIACAO DE JESUS registrado(a) civilmente como PAULO RUI ANUNCIACAO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA – APELAÇÃO C
Í
VEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO
S
EXISTENTE
S
NOS AUTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE
SE ENCONTRAM DE ACORDO COM A TAXA
MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA
.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
IMPOSSIBILIDADE.

IN
EXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE.
TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ.
LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0549212-90.2015.805.0001
,
em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
BANCO BRADESCO SA

e
PAULO RUI ANUNCIAÇÃO DE JESUS, SANDRA LOPES DE JESUS E P&S TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

NEGAR
PROVIMENTO
AOS RECURSOS
,
nos termos do voto condutor.